Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra as pacientes, bem como o reconhecimento de nulidade da decisão que autorizou a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a legalidade da decisão que autorizou a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos; (ii) a presença de justa causa para a investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento do inquérito policial na via estreita do Habeas Corpus configura medida excepcional, justificável apenas quando for possível atestar, de pronto, de forma inequívoca e sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade e/ou a falta de indícios de autoria e de materialidade.
4. O sigilo de dados e das comunicações telefônicas, embora protegido por disposições constitucionais, é excepcionalmente atingido para fins de investigação criminal ou de instrução penal, nos termos do art. 5o, inciso XII, da CF, regulamentado pela Lei n. 9.296/96.
5. Na hipótese, a autorização para a quebra do sigilo de dados foi suficientemente fundamentada e restrita aos dados diretamente relacionados aos crimes em apuração, com determinação de rigorosa observância aos artigos 158-A e seguintes do CPP no que tange à cadeia de custódia digital.
6. Em ocasião ulterior, após a juntada do laudo pericial, a parte interessada terá oportunidade de exercer o contraditório, apresentando suas impugnações perante o juízo de origem.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XII; CPP, art. 158-A e seguintes.
Jurisprudência relevante: Acórdão 2037198, 0729616-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025.